Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006314-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO
AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI
Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de Figueiredo, Marina Lisa de Figueiredo Marin, Sergio Lisa de Figueiredo e Diogo Lisa de Figueiredo, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra Sérgio Cláudio Viecili, condicionou a imissão na posse do imóvel objeto da lide à caução suficiente e idônea, bem como indeferiu o pedido para que os arrendatários da área apresente os contratos de arrendamento em vigência, dos comprovantes dos valores pagos e que efetuem os pagamentos das parcelas vincendas em conta judicial.
Alegam que o Juízo não deu a correta interpretação do art. 521 do CPC, porque o termo “poderá”, não representa mera faculdade do juiz em dispensar ou não a caução, sem parâmetros e condicionantes. Asseveram quanto à necessidade de se examinar a atual situação do processo e dos eventuais riscos e prejuízos aos litigantes.
Sustentam que o Recurso Especial interposto pelo agravado não deverá nem mesmo ser analisado, o que dispensa a caução.
Reforçam que o grave risco de dano de difícil ou incerta reparação se faz presente no fato de que o agravado se encontra há mais de 18 auferindo renda com a exploração do imóvel.
Asseveram, por fim, que a imissão na posse do imóvel não acarretará a perda ou perecimento do mesmo, mas tão somente o direito de usufruir do bem, além do que, são detentores de patrimônio suficiente para garantir eventual dano sofrido pelo agravado em caso de reversão do julgado.
Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de deferir a imissão na posse do imóvel litigado. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a imissão na posse do imóvel objeto do litígio sem a necessidade de apresentação de caução.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a concessão da antecipação de tutela para que sejam imitidos na posse do imóvel com matrícula n. 14.828, do CRI de Diamantino, objeto de Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda.
Trata-se, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença de honorários advocatícios e de obrigação de fazer, no caso, a imissão de posse do imóvel, promovido pelo Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e Outros contra Sérgio Cláudio Viecili.
O Juízo, ao deferir o cumprimento de sentença,
Consta que ao deferir o cumprimento de sentença, condicionou a prestação de caução para a desocupação do imóvel rural pela parte executada. Para tanto, justificou que “A redação da cabeça do artigo 521 diz poderá, de modo que, tratando-se de faculdade, bem como considerando especialmente a possível reversibilidade dos efeitos do título executado e o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso haja esta reversão da posição decisória, MANTENHO a decisão inicial que condicionou a entrega/imissão de posse do imóvel à prestação de caução suficiente e idônea (IDs. Num. 41131473 Pág. 37/39)”.
Pois bem. A exigência da caução em fase de cumprimento provisório de sentença tem previsão no art. 520, inciso IV do CPC. Por sua vez, a princípio, a dispensa da caução, disposta no art. 521 do CPC, trata-se de medida excepcional, de modo que o texto normativo deve ser interpretado restritivamente.
Neste caso, embora relevantes às razões do recurso, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, para que possa ser melhor analisada após o cotejo das teses das partes. Ademais, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator